Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723292-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DUTRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Patrícia Garrote Castellanos Horno contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 97488032 do processo n. 0724376-05.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Carlos Eduardo Dutra, determinou emenda à petição inicial para que a exequente convolasse o feito em ação de cobrança ou monitória. Em suas razões recursais (ID 27454617), sustenta que o termo de acordo que fundamenta a execução versa sobre o pagamento de honorários advocatícios e dispensa a assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei8.906/94. Afirma que o documento escrito juntado ao processo estabelecendo a remuneração da advogada em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios merece ser considerado título executivo extrajudicial, não havendo necessidade se falar em assinatura por duas testemunhas. Aduz que, diante do iminente risco de o processo vir a ser indeferido e extinto sem resolução do mérito, impõe-se a suspensão liminar da r. decisão, conforme estipula o art. 300 do CPC. Acrescenta que a medida liminar requerida não possui caráter irreversível, podendo ser modificada e revogada a qualquer momento, caso se mostre necessário e cabível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer o contrato executado como título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial. Preparo recolhido (IDs 27454635 e 27477270). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O inciso III do art. 932 do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator, dentre outras hipóteses, não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda à petição inicial para converter a ação de execução em ação de cobrança ou monitória, sob pena de indeferimento da inicial, ao argumento de que o documento que lastreia a execução não cumpre os requisitos estabelecidos no art. 784, III, do CPC. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do executado. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de título executivo que contemple obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC[2]), proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 924, I, do CPC[3]), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao exequente a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 801 do CPC[4], ao contemplar a emenda da petição inicial da ação de execução, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do exequente ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 924, I e 827[5], ambos do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao exequente representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o entendimento desta c. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO. EXECUÇÃO. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar a convolação do feito executivo em ação de cobrança, fato que se assemelha à determinação de emenda da petição inicial, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1071193, 07088746820178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Ademais, em consulta processual ao sistema de 1a instância, é possível constatar que o Juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, antes mesmo da interposição do presente recurso. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de julho de 2021 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. [3] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [4] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [5] Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.